Tribunal: CARF
Processo: 15504.731936/2012-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-27
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
S2-TE04
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.731936/2012-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2004-000.118 – 2a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de dezembro de 2023
Recorrente
GRUPO DAS SAMARITANAS NUCLEO DE SABARA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/10/2008
PREVIDENCIÁRIO. IMUNIDADE. COTA PATRONAL. REQUISITOS.
NECESSIDADE DE REQUERIMENTO.
Somente faz jus à isenção da cota patronal das contribuições previdenciárias a
contribuinte entidade beneficente de assistência social que cumprir,
cumulativamente, os requisitos inscritos na legislação de regência vigente à
época da ocorrência dos fatos geradores, especialmente o artigo 55, §1o, da Lei
no 8.212/91, que, expressamente, trata da necessidade de apresentação de
requerimento com o seu consequente deferimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Regis Xavier
Holanda (Presidente).

Relatório
Cuida o presente de lançamentos para cobrança das contribuições previdenciárias
a cargo da empresa (DEBCAD 37.375.755-7) e daquelas devidas a terceiros (DEBCAD
37.375.756-5), em razão da incorreta informação na GFIP de que o fiscalizado tratar-se-ia de
Entidade Beneficente de Assistência Social (FPAS 639), no período de 2007 e 2008. Com a
informação desse código, teria, indevidamente, deixado de recolher referidas contribuições.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.731936/2012-24
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2004-000.118 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 15504.731936/2012-24

O Relatório Fiscal encontra-se às fls. 21/28.
O sujeito passivo impugnou os lançamentos às fls. 87/90.
A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil em Belo Horizonte/MG
julgou procedente o lançamento às fls. 114/120, por meio do acórdão a seguir ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
ENTIDADE BENEFICENTE. REQUISITOS PARA FRUIÇÃO DE GOZO DE
ISENÇÃO.
Para verificação do cumprimento dos requisitos exigidos para fruição da isenção
relativa a entidade beneficente deverá ser observada a legislação vigente no momento
do fato gerador.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
A empresa é obrigada a recolher as contribuições, a seu cargo.
A empresa é obrigada a arrecadar as contribuições dos segurados empregados e
contribuintes individuais a seu serviço e recolher o produto arrecadado juntamente com
as contribuições previdenciárias a seu cargo.
O desconto das contribuições dos segurados sobre o valor da remuneração presume-se
feito.
CONTRIBUIÇÕES OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS.
A empresa é obrigada a recolher as contribuições para Outras Entidades e Fundos a seu
cargo.
MULTA RETROATIVIDADE. MOMENTO DO CÁLCULO.
A lei aplica-se a fato pretérito quando lhe comine penalidade menos severa que a
prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.
A comparação para determinação da multa mais benéfica apenas pode ser realizada por
ocasião do pagamento.
Cientificado do acórdão de impugnação, o sujeito passivo apresentou recurso
voluntário às fls. 124/129.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti, Relator.
Da admissibilidade
O contribuinte tomou ciência do acórdão de impugnação em 23/9/14 (fl. 122) e
apresentou seu recurso tempestivamente em 22/10/14 (fl. 124). Preenchido os demais requisitos
para a sua admissibilidade, dele conheço, parcialmente, e passo a analisar-lhe o mérito.
Do mérito
Como relatado, os lançamentos se prestaram à cobrança das contribuições
previdenciárias a cargo da empresa e daquelas devidas a terceiros, em razão da incorreta
informação na GFIP de que o fiscalizado tratar-se-ia de Entidade Beneficente de Assistência
Social (FPAS 639), no período de 2007 e 2008. Com a informação desse código, teria,
indevidamente, deixado de recolher referidas contribuições.
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2004-000.118 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 15504.731936/2012-24

A conclusão a que chegou o Fisco decorreu do fato de a fiscalizada não possuir o
Ato Declaratório de Concessão de Isenção Previdenciária para o período autuado.
Ainda em seu relato, a autoridade fiscal fez menção à exigência contida no § 1o do
artigo 55 da Lei 8.212/91, com redação vigente a época dos fatos geradores, nos seguintes
termos:
[...]
Contudo, não cabe à Entidade proceder a sua auto-homologação, visto que o § 1o desse
mesmo art. 55 determina que a mesma deverá requerer a isenção ao INSS (Instituto
Nacional do Seguro Social), que ainda terá um prazo de 30 dias para analisar e
despachar o referido requerimento, conforme sua transcrição a seguir, in verbis:
§ 1o Ressalvados os direitos adquiridos, a isenção de que trata este artigo será
requerida ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, que terá o prazo de 30 (trinta)
dias para despachar o pedido. (grifo nosso)
Em seu recurso, o sujeito passivo, após admitir não ter efetuado o requerimento a
que alude o § acima citado1, alegou que no autos da execução fiscal de no 0567.04.085240-0, em
trâmite na 2a Vara Cível da Comarca de Sabará/MG (Justiça Estadual, e não Federal) se
discutiria justamente sua condição de imune ou isenta desses tributos.
Todavia, não apresentou sequer a inicial dos Embargos à Execução por ventura
propostos, razão pela qual impossível a análise acerca de eventual concomitância entre
instâncias.
Quanto ao mérito, procurou minimizar a necessidade de apresentação do
requerimento reclamado, ao argumento de que preencheria os requisitos legais para o gozo da
imunidade.
Nesse ponto, cumpre destacar que a 2a Turma da CSRF tem posicionamento firme
no sentido da imprescindibilidade do cumprimento da exigência contida no § 1o do artigo 55
citados alhures. Cite-se o acórdão de no 9202-010.373, prolatado na sessão plenária de 24/8/2022
(logo, após os julgamentos vinculantes do STF sobre o tema), relativo a processo de minha
relatoria, assim ementado:
PREVIDENCIÁRIO.
IMUNIDADE.
COTA
PATRONAL.
REQUISITOS.
NECESSIDADE DE REQUERIMENTO.
Somente faz jus à isenção da cota patronal das contribuições previdenciárias a
contribuinte entidade beneficente de assistência social que cumprir, cumulativamente,
os requisitos inscritos na legislação de regência vigente à época da ocorrência dos fatos
geradores, especialmente o artigo 55, §1o, da Lei no 8.212/91, que, expressamente, trata
da necessidade de apresentação de requerimento com o seu consequente deferimento.
Nesse sentido, uma vez que as razões de decidir do julgador de primeira instância
vão ao encontro daquelas por mim expostas no processo acima, adoto-as (aquelas) como minhas
na solução do presente litígio. Veja-se:
O CTN determina que:

1 Fragmento do recurso:
"Contudo, em razão das inúmeras dificuldades que sempre enfrentou, como todas as instituições filantrópicas sérias
deste País, o Recorrente acabou por deixar de cumprir detalhes burocráticos, os quais levaram-na à situações
incomuns. Um desses detalhes foi o de não requerer alguns benefícios junto aos órgãos competentes; dentre eles, os
da imunidade e isenção tributárias; previstas Constitucionalmente. O que, segundo nosso humilde entendimento, por
si só, não lhe retiraria referido direito”
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2004-000.118 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 15504.731936/2012-24

Art. 144. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e
rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada.
§ 1o Aplica-se ao lançamento a legislação que, posteriormente à ocorrência do fato
gerador da obrigação, tenha instituído novos critérios de apuração ou processos de
fiscalização, ampliado os poderes de investigação das autoridades administrativas, ou
outorgado ao crédito maiores garantias ou privilégios, exceto, neste último caso, para
o efeito de atribuir responsabilidade tributária a terceiros.(grifo nosso)
A norma contida no citado § 1o do artigo 144 do CTN, referindo-se à legislação
tributária que trate do procedimento, dos aspectos formais do lançamento e das
garantias do crédito tributário, estabelece, em consonância com o que dispõe o Código
de Processo Civil, que essa legislação tributária tem aplicação imediata.
Por sua vez, a regra contida no caput do artigo 144 do CTN se refere aos critérios para a
realização do lançamento (ato de formalização da obrigação tributária) que tem a
natureza declaratória relativamente ao crédito tributário. Como decorrência, pelo
lançamento apura-se uma situação de fato com base no que dispõe a legislação vigente
no momento da ocorrência desse fato. Por essa razão, as regras a serem consideradas
para verificação do cumprimento de requisitos normativos estabelecidos para o gozo de
isenção/imunidade são as vigentes na época da ocorrência dos fatos geradores.
No presente caso, como o período lançado se refere a 01/2007 a 10/2008, em relação à
isenção, a Lei no 8.212, de 24/7/1991, com redação dada antes da criação da Secretaria
da Receita Federal do Brasil (para a qual foi transferida a competência de administrar,
arrecadar e fiscalizar o cumprimento das obrigações relacionadas com o custeio da
Previdência Social, nos termos da Lei no 11.457, de 16/3/2007), estabelecia que:
Art. 55. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 desta Lei a
entidade beneficente de assistência social que atenda aos seguintes requisitos
cumulativamente:
I - seja reconhecida como de utilidade pública federal e estadual ou do Distrito Federal
ou municipal
II - seja portadora do Registro e do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência
Social, fornecidos pelo Conselho Nacional de Assistência Social, renovado a cada três
anos III - promova, gratuitamente e em caráter exclusivo, a assistência social
beneficente a pessoas carentes, em especial a crianças, adolescentes, idosos e
portadores de deficiência;
IV - não percebam seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores,
remuneração e não usufruam vantagens ou benefícios a qualquer título;
V - aplique integralmente o eventual resultado operacional na manutenção e
desenvolvimento de seus objetivos institucionais apresentando, anualmente ao órgão do
INSS competente, relatório circunstanciado de suas atividades.
§ 1o Ressalvados os direitos adquiridos, a isenção de que trata este artigo será
requerida ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, que terá o prazo de 30 (trinta)
dias para despachar o pedido. (grifo nosso)
Em relação ao período de ocorrência dos fatos geradores, a IN MPS/SRP no 3, de
14/7/2005, dispunha que:
Art. 299. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 da Lei no 8.212,
de 24 de julho de 1991, a pessoa jurídica de direito privado constituída como Entidade
Beneficente de Assistência Social - EBAS que, cumulativamente comprove:
I - ser reconhecida como de utilidade pública federal;
II - ser reconhecida como de utilidade pública estadual ou do Distrito Federal ou
municipal;
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2004-000.118 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 15504.731936/2012-24

III - ser portadora do Registro e do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência
Social - CEAS, fornecidos pelo Conselho Nacional de Assistência Social, devendo o
CEAS ser renovado a cada três anos;
IV - promover a assistência social beneficente aos destinatários da política nacional de
assistência social;
V - não remunerar diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores e não
lhes conceder vantagens ou benefícios a qualquer título;
VI - aplicar integralmente o eventual resultado operacional na manutenção e no
desenvolvimento de seus objetivos institucionais;
VII - estar em situação regular em relação às contribuições sociais.
Art. 300. Ressalvados os direitos adquiridos, a isenção de que trata o art. 299 deverá
ser requerida à SRP. (grifo nosso)
[...]
Art. 301. A EBAS deverá requerer o reconhecimento da isenção em qualquer UARP da
DRP circunscricionante de seu estabelecimento centralizador, mediante protocolização
do formulário Requerimento de Reconhecimento de Isenção de Contribuições Sociais,
em duas vias, conforme modelo constante do Anexo XV, ao qual juntará os seguintes
documentos. (grifo nosso)
[...]
Art. 303. A chefia do Serviço/Seção de Arrecadação da DRP decidirá pelo deferimento
ou pelo indeferimento do pedido de reconhecimento de isenção, de acordo com as
normas vigentes à época do pedido
§ 1o Deferido o pedido, a chefia do Serviço/Seção de Arrecadação da DRP:
I - expedirá o Ato Declaratório;
II - comunicará à requerente, mediante comprovação de entrega, a decisão sobre o
pedido de reconhecimento do direito à isenção, que gerará efeitos a partir da data do
protocolo do pedido, observado o disposto no § 3o do art. 300.
§ 2o Indeferido o pedido, a chefia do Serviço/Seção de Arrecadação da DRP deverá
comunicar à requerente, mediante comprovação de entrega, a decisão em que constem
os motivos do indeferimento e os respectivos fundamentos legais, cabendo recurso ao
CRPS, no prazo de trinta dias a contar da data da ciência da referida decisão. (grifo
nosso)
Portanto, em relação ao período considerado nas autuações, a entidade não seria isenta
de plano, ainda que atendesse a todos os requisitos estabelecidos nos incisos do artigo
55 da Lei no 8.212/1991. Por expressa previsão legal, na redação dos atos normativos
vigentes à época dos fatos geradores, a isenção devia ser requerida, produzindo efeitos a
partir da data do protocolo do pedido, somente se deferida.
De acordo com informações contidas no relatório fiscal, não infirmadas pelo
contribuinte, o sujeito passivo não é reconhecido como de utilidade pública pelo
governo federal na forma do Decreto Lei no 1.572, de 1/9/1977, portanto não possuía o
direito adquirido ao gozo de isenção na data da publicação da Lei no 8.212/1991, e não
há Ato Declaratório de Concessão de Isenção Previdenciária expedido pela autoridade
competente que lhe garanta a fruição da isenção das contribuições patronais previstas na
Lei no 8.212/1991.
Forte no exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2004-000.118 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 15504.731936/2012-24

Fl. 158
DF CARF MF
Original